Tribunal: TJMT
Processo: 1026858-97.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026858-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), M.G.F AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 41.843.421/0001-61 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA - CPF: 040.901.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 99, § 2º, DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS A DEMONSTRAR A REAL IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua incapacidade econômica para arcar com as despesas do processo, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ.

Inexistindo nos autos comprovação robusta da incapacidade financeira, e tendo a decisão monocrática observado os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, impõe-se sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por M.G.F AUTO ELÉTRICA LTDA.contra decisão monocrática de Id. 316787353 que, no bojo do Agravo de Instrumento nº 1026858-97.2025.8.11.0000, indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária à pessoa jurídica agravante.

Nas razões recursais de Id. 320911356, a agravante alega que a rigidez documental imposta pela decisão monocrática compromete o direito de acesso à jurisdição.

Sustenta que, embora não tenha juntado todos os documentos exigidos, já demonstrou a situação de crise econômica por meio da própria existência da execução e da necessidade de discutir judicialmente a validade da dívida, o que, por si, constituiria forte indício de desequilíbrio financeiro.

Argumenta, ainda, que a exigência formal rigorosa não se mostra adequada à realidade das microempresas brasileiras, muitas vezes desprovidas de estrutura contábil organizada, e que a omissão na juntada de documentos não deveria ser interpretada como ausência de hipossuficiência ou como má-fé.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reconsiderada a decisão agravada e deferida a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do recolhimento do preparo recursal.

Alternativamente, postula a submissão do agravo interno ao julgamento do órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática nos termos das razões deduzidas.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo interno interposto por M.G.F Auto Elétrica Ltda., visando à reforma da decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pela ora recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

Sustenta a agravante que é microempresa em situação de grave crise financeira, não dispondo de recursos para arcar com as custas do processo sem inviabilizar suas atividades. Afirma que a ausência de apresentação dos documentos exigidos - como extratos bancários, declaração de IRPJ e demonstrativos contábeis - decorre da própria desorganização estrutural causada pela crise enfrentada. Alega que a negativa da benesse viola os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pois bem.

O presente agravo interno deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza sua interposição contra decisão do relator, devendo ser submetido à deliberação do órgão colegiado competente, observado o contraditório.

Entretanto, no mérito, a pretensão não merece acolhida.

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, não se verifica motivo jurídico relevante a ensejar a reforma da decisão impugnada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, devendo, portanto, apresentar documentação idônea e concreta para demonstrar a alegada incapacidade de arcar com as despesas do processo.

Contudo, conforme ressaltado na decisão monocrática ora agravada, a recorrente foi regularmente intimada para apresentar documentos indispensáveis à verificação de sua capacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, a exemplo de extratos bancários dos últimos cinco meses, declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, e relatórios contábeis de faturamento, contudo, permaneceu absolutamente inerte, frustrando o cumprimento da diligência e inviabilizando a aferição objetiva da alegada insuficiência..

Importa registrar que a mera alegação de crise ou de execução judicial em curso, sem o devido suporte probatório, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a concessão da gratuidade. O deferimento do benefício sem os documentos requeridos implicaria subversão do ônus probatório imposto à parte requerente, bem como risco de banalização da medida, cuja concessão deve observar critérios estritos de legalidade e necessidade comprovada.

Ainda que se reconheça a função social da empresa e a importância do acesso à justiça, tais garantias não autorizam o afastamento puro e simples dos requisitos legais expressamente previstos no Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento do benefício pretendido:

“[...]

A teor do que dispõe o artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que as pessoas jurídicas devem comprovar, de forma efetiva e documentalmente robusta, sua incapacidade econômica, conforme entendimento consolidado:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada.” (STJ - AgInt no AREsp: 1626718 SE 2019/0360512-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

No caso em análise, com respaldo nesse dispositivo e no art. 79-B, § 1º, do RITJMT, a parte agravante foi devidamente intimada para, querendo, comprovar sua alegada situação de hipossuficiência, por meio da apresentação dos seguintes documentos: extrato de movimentação bancária “ativa” dos últimos 05 (cinco) meses e do relatório de faturamento contábil para o mesmo período, além da cópia da última declaração de IRPJ, além de outros que julgasse pertinentes. Contudo, permaneceu absolutamente inerte, não trazendo aos autos qualquer dos documentos exigidos, o que inviabiliza a análise objetiva da sua capacidade financeira.

A ausência de resposta à intimação judicial retira qualquer margem de presunção favorável e compromete o dever de boa-fé e colaboração processual.

Ademais, o simples fato de existir endividamento ou eventual inadimplência não equivale à incapacidade econômica absoluta, podendo decorrer de fatores de gestão ou de estratégia empresarial.

Assim, ausente comprovação robusta da hipossuficiência financeira, não há como deferir a benesse pleiteada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - FALTA DE ELEMENTOS PARA INFLUIR O CONTRÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado possui condição de arcar com os custos processuais, somado à ausência de elementos suficiente a demonstrar sua incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido. 2. Quando a parte se coloca simplesmente a recusar qualquer entrega de documento, escondendo elementos de fácil acesso (cópia de IRPF, extrato bancário, despesas ordinária etc.), faz transparecer que realmente não faz jus à benesse legal. 3. Decisão mantida.” (TJMT – RAI nº 105.111/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 26.10.2011 – destaquei).”

Em suma, a agravante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar, por meio de prova cabal e suficiente, sua alegada hipossuficiência financeira, não sendo possível presumir sua condição apenas com base em alegações genéricas de crise, inadimplência ou desorganização interna. Trata-se de exigência mínima e razoável, compatível com a legalidade estrita que rege a matéria.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025